Tribunal: STF
Processo: AI 723581
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
   PREVIDÊNCIA PRIVADA. SÚMULAS 279 E 454. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
   ART. 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTA PARIDADE ENTRE ATIVOS E
   INATIVOS. INOVAÇÃO.
1. Para se chegar a conclusão diversa da
   adotada pela Corte de origem, fazem-se necessários o reexame do
   conjunto    fático-probatório dos autos e a interpretação de
   cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do
   Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A questão suscitada no
   agravo regimental não fez parte das razões do recurso
   extraordinário, constituindo-se em inovação insuscetível de ser
   apreciada nesta oportunidade.
3. Agravo regimental
   desprovido.